Tribunal: STF
Processo: ARE 1406461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE. RIBEIRÃO PRETO. INATIVO. VANTAGENS INCORPORADAS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS COMPLETADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 2.843/2017. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 40, parágrafo 10º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É certo que, no tocante aos servidores públicos do município de Ribeirão Preto/SP, antes da Lei Complementar Municipal nº 2.843/2017, que produziu efeitos a partir de 01/11/2017, deveriam ser incluídas na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquénio) todas as verbas de caráter geral e permanente, que compõem os vencimentos.



    No caso, o recorrido, servidor público do município de Ribeirão Preto foi admitido em 12/05/1992 (fl. 214) e se aposentou em 01/11/2020 (fl. 15), sendo que as verbas incorporadas nos proventos da aposentadoria devem integrar a base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte) completados antes da vigência da Lei Complementar Municipal nº 2.843/2017.



    Sendo assim, as verbas discriminadas pelo recorrido no pedido inicial devem ser incluídas na base de cálculo dos adicionais temporais, conforme bem fundamentado na r. sentença, nos seguintes termos:



    “Os "Vencimentos", à evidência, devem compor base de cálculo dos adicionais temporais, pois constituem verbas de caráter permanente.



    Quanto ao "Prêmio de Conservação 30%" e "Insalubridade", de fato, o documento de fl. 15 demonstra que já estão incorporados aos vencimentos do requerente, tornando-se permanentes. Logo, dúvidas inexistem de que deve compor a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço” (fl. 168).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente